Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702360-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO RECORRIDA: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. ART. 505 DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE RECIBOS E QUITAÇÕES. JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. ART. 85 § 8o DO CPC. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2. Nos termos do art. 320 do CC, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. 3. Afigura-se legítima a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e de multa contratual de 5% (cinco por cento), por observarem os limites do art. 406 do CC, 161, §1o, do CTN e art. 9o do Decreto no. 22.626/1933. 4. A simples divergência de pontos de vista quanto à realidade dos fatos não se confunde com a prática de litigância de má-fé na modalidade “alterar a verdade dos fatos”, prevista no art. 80, II, do CPC. 5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 447, §2o do Código de Processo civil, sob o argumento de que os contratos particulares de mútuos apresentados pela apelada não são títulos executivos extrajudiciais, pois não possuem os requisitos legalmente exigidos; b) artigos 1° Decreto Lei 22.626/333, e 406, e 591, ambos do Código Civil, sustentando que os juros entre particulares estão limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Solicita que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB-DF 16.366. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 447, §2o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 1° Decreto Lei 22.626/333, e 406, e 591, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, ao argumento de que os juros entre particulares estão limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Ademais, apesar de constar juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês nos contratos firmados (anexos I a VI), verifica-se das planilhas supracitadas que o percentual efetivamente cobrado foi de 1% (um por cento), não havendo necessidade de se proceder ao decote dos valores, haja vista que o próprio apelante/embargante aponta tal percentual como adequado” (ID 11219892). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB-DF 16.366. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023